Tribunal: STF
Processo: RE 1416237
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL. REGISTRO. POSTERIOR REVOGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.